Tribunal: CARF
Processo: 10140.722052/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722052/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.953 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
HADJI RESTAURANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Restando configurada a sonegação definida no art. 71 da Lei no 4.502/1964, a
multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 deve ser aplicada em
dobro, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. CONTADOR.
CONVENÇÕES PARTICULARES. ARTIGO 123 DO CTN.
A alegação de que as omissões na GFIP e a falta de recolhimento das
contribuições sociais devidas teriam sido causadas pelo contador não afasta a
responsabilidade da infração tributária cometida pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso não conhecendo da matéria preclusa e na parte conhecida, negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian
Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722052/2013-12
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722052/2013-12

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-31.612 que
julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO apresentada contra o lançamentos debcad nos
51.049.925-2 (patronal e RAT/SAT) e 51.049.926-8 (terceiros) por ter a empresa se declarado
como optante do Simples Nacional quando não era.
O lançamento ocorreu porque a empresa não era optante do Simples Nacional nos
anos de 2009 a 2011. Foi também lançada multa de oficio com qualificação (§1o do art. 44 da Lei
9.430, de 1996 c/c art. 71,II da Lei no 4.502/64) por ter sido constatado sonegação e fraude,
segundo o relatório fiscal.
A Manifestação de Inconformidade foi tempestivamente apresentada e alegou,
segundo relatório da decisão recorrida, que
1. O autuado não tinha conhecimento de que sua empresa não estava enquadrada no
Simples, pois essa informação não lhe foi passada por seu contador na época dos fatos,
o qual era responsável pelo recolhimento dos tributos, o que afasta a existência de dolo.
2. Deve ser afastado o decreto de fraude e, por consequência, devem ser diminuídos os
valores lançados. As alegações da autoridade fiscal são genéricas, não havendo
elementos que comprovem a intenção de fraudar o Fisco, sendo a aplicação da multa
por fraude baseada em suposição, o que viola o princípio do devido processo legal e as
garantias constitucionais da impugnante.
3. Houve culpa, imperícia do contador, mas não fraude.
A Impugnação versou somente sobre a qualificação da multa, motivo pelo qual o
valor do crédito tributário principal e a multa simples (75%) foram transferidas para outro
processo de no o 10140.720637/2014-89, restando neste somente a discussão dos outros 75%.
(duplicação da multa)
O Acórdão apreciou a Manifestação não acolher os argumentos da Impugnante,
mantendo o lançamento da multa qualificada.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Restando configurada a sonegação definida no art. 71 da Lei no 4.502/1964, a multa de
ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 deve ser aplicada em dobro, nos
termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
05/02/2015, e, tempestivamente, em 04/03/2015, apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
8. A decisão deve ser reformada pois o direito atinente a matéria foi aplicado de maneira
equivocada.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722052/2013-12

9. Não há provas de que o recorrente tenha agido com dolo em fraudar o recolhimento
de tributos perante a Fazenda nacional.
10. A fraude fiscal, que pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública,
um propósito deliberado de subtrair-se no todo ou em parte, a uma obrigação tributária.
11. Em nenhum momento a recorrente teve a intenção de fraudar o fisco, o que ocorreu
foi que o contador responsável pela arrecadação do tributo fez com que ela incorresse
em erro no ato do recolhimento.
12. Tanto é certa a informação de que os tributos foram recolhidos, a menor, mas nunca
deixaram de ser, sendo certo que se houvesse a vontade de fraudar nenhum tributo teria
sido recorrido durante todo o processo.
13. Também não restou comprovado que a recorrente tinha ciência de que os
recolhimentos eram feitos a menor e, muito menos, que era ela quem ordenava esta
prática.
14. Por fim, a mera alegação de constituição de nova empresa a fim de continuar com a
mesma atividade não é suficiente para caracterizar fraude ao recolhimento tributário.
15. Deve ser aplicado ao caso a súmula 14 do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
A alegação que a constituição de nova empresa a fim de continuar atividade não
seria suficiente para caracterizar fraude não foi apresentada na Impugnação, por esse motivo não
conheço dela, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Mérito
No mérito a Recorrente alega que não há provas de que tenha agido com dolo em
fraudar o recolhimento, que tal só ocorreria se tivesse a intenção de causar dano à Fazenda
Pública e que em nenhum momento teve essa intenção de reduzir o recolhimento e que foi o
Contador que a fez incorrer em erro, por isso não tinha ciência de tal fato. Por fim sustenta que a
constituição de empresa nova a fim de continuar com a mesma atividade não é suficiente para
caracterizar fraude ao recolhimento de tributos e solicita a aplicação da Súmula CARF no 14.
Os demais temas foram enfrentados pela Decisão de piso.
As disposições sobre as multas aplicadas aos lançamentos de contribuições
previdenciárias estão contidas no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722052/2013-12

Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996.
(grifou-se)
Por sua vez, o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com a redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007) assim trata a questão do percentual da multa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(grifou-se)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502. de 1964, trazem as definições de sonegação,
fraude e conluio:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(grifou-se)
Não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à multa qualificada, deve haver
o evidente intuito de fraude, detalhadamente descrito no auto de infração, conforme os julgados
do CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Havendo a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64,
deve ser aplicada a multa qualificada. No caso em tela é o que se verifica da conduta do
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722052/2013-12

réu que agiu deliberadamente com evidente intuito de fraude para fins de obter
vantagens indevidas. (Acórdão no 9202-007.739, proferido em 28/03/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%. DOLO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar demonstrado
que o contribuinte agiu de forma dolosa, em conduta reiterada e uniforme, estando
presentes os elementos cognitivo e volitivo, visando se esquivar do pagamento de
tributos (Acórdão no 9101-004.4220 – proferido em 05/06/2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICATIVAS DA INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
INAPLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício em 150% (cento e cinquenta por cento) exige a
inequívoca comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito
passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Ausente a prova inequívoca de intenção deliberada da contribuinte de ocultar o
fato gerador das contribuições da Autoridade Fiscal, não há de se falar na
aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento). (Acõrdão no
9303-004.685, proferido em 16/02/2017)
Grifos não originais
O Relatório Fiscal muito bem detalha os motivos que justificaram a qualificação
da multa:
Durante o procedimento de auditoria fiscal, verificamos que a empresa optou em
encerrar a atividade dos seus quatro estabelecimentos ao final do ano de 2011,
abrindo novas empresa “limpas” para poder continuar operando a mesma
atividade, com o mesmo Nome Fantasia, usando pessoas da família e um de seus
empregados como sócios dos novos estabelecimentos.
Como sócios da empresa Hadji Restaurantes Ltda-ME figuram os senhores Danny
Alexandre Huang (CPF:562.526.251-91) e Huang Chi Yung (CPF:133.498.050-00),
filho e pai respectivamente. Onde funcionava a matriz da empresa(CNPJ:
06.073.025/0001-00), isto é, na R. Pedro Celestino 768, nesta cidade, foi constituída a
empresa FAST FOOD ARABE LTDA – ME, (CNPJ: 97.529.370/0001-52), tendo
como sócios os mesmos senhores.
Onde funcionava o estabelecimento CNPJ: 06.073.025/0003-63, isto é, na Av.
Tamandaré 635, loja 17, nesta cidade, foi constituída a empresa HD LANCHONETE
COMIDA ARABE LTDA – ME, (CNPJ: 14.134.242/0001-82), tendo como sócios
Daniel Shu Chung Huang – CPF: 006.733.531-41( filho do Sr. Huang Chi Yung) e a
Sra Huang Sun Hwa Lin(esposa de Huang Chi Yung).
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722052/2013-12

Onde funcionava o estabelecimento CNPJ:06.073.025/0002-82, isto é, na Av. Afonso
Pena 4909, loja 810, nesta cidade, foi constituída a empresa ARABIC SERVICE
COMIDA LTDA – ME (CNPJ:14.134.169/0001-49), tendo como sócios Daniel Shu
Chung Huang, sua mãe Sra Huang Sun Hwa Lin. e o sr. Valdeci Pereira
Cabral(CPF:543.637.051-91. Este último foi empregado da Hadji Restaurantes Ltda-
ME até o mês de agosto de 2011, com remuneração declarada em GFIP no valor de R$
924,48. O mesmo também aparece como empregado remunerado pela empresa Fast
Food Árabe Ltda, CNPJ: 97.529.370./0001-52, tendo sido remunerado desde agosto
de 2011 até julho de 2012, percebendo a mesma remuneração.
Estranhamente em julho de 2012, o sr. Valdeci Pereira entra como sócio na empresa
ARABIC SERVICE COMIDA LTDA – ME com 95% de participação no capital
social.
Outro fato que nos chama a atenção é que boa parte dos empregados da empresa
Hadji Restaurantes Ltda-ME foram transferidos para as empresas recém-criadas
imediatamente após suas rescisões.
(...)
Fica-nos claro a intenção da empresa Hadji Restaurantes Ltda-ME em prosseguir
com suas atividades no ramo de restaurantes, no mesmo endereço de sua matriz e
filiais utilizando-se do mesmo nome comercial, porém com empresas novas, sadias,
criadas com o intuito de retardar o conhecimento do fisco federal da situação fiscal
periclitante em que se encontrava a empresa, após ter-se declarado por 3 anos
seguidos como se enquadrada no Simples Federal estivesse.
Outra prova da fraude implementada pela empresa é que as atuais empresas criadas
para substituir os estabelecimentos da Hadji Restaurantes Ltda-ME
permaneceram usando o mesmo nome fantasia, a mesma marca Hadji conforme
detalhado na fotografia abaixo. A foto retrata o estabelecimento onde funciona hoje a
empresa FAST FOOD ARABE LTDA – ME, na rua Pedro Celestino 768, ponto este
onde funcionava a matriz da Hadji Restaurantes Ltda-ME. O mesmo fato se repete nas
filiais desta.
Segundo o relatório fiscal, no período de 2009 a 2011 a empresa declarou-se
como optante do Simples Nacional, deixando de recolher as contribuição previdenciária parte
patronal e terceiros. Em 2011, encerrou as atividades e abriu novas, constituídas por seus
próprios sócios e familiares, com a transferência de boa parte dos funcionários, nos mesmos
endereços anteriores e sem mudança na fachada, o que constitui a continuidade das mesmas
atividades.
A alegação principal é que os sócios não sabiam que a empresa não se enquadrava
no Simples Nacional, que tal fato era de responsabilidade do contador, que não houve ordem
para que ele procedesse assim.
Sobre o tema há de se ressaltar que a decisão de qual Contador será contratado é
da própria empresa e que se houve falha na prestação das informações, o sujeito passivo incide
em culpa in eligendo (culpa pela escolha de seus prepostos) e culpa in vigilando (culpa em
vigiar a execução de que outrem ficou encarregado) pelos erros cometidos por seu preposto.
Cito ainda o art. 123 do CTN,
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722052/2013-12

Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. (grifou-se)
Ademais, ninguém pode se escusar de cumprir a lei tributária, alegando que não a
conhece, nos termos do art. 3° do Decreto-lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942.
A Súmula no 14 não se aplica ao caso pois não foi a simples omissão que
caracterizou a qualificação da multa, o agravamento ocorreu pela demonstração dos conceitos de
fraude e sonegação, nos termos da Lei , caracterizado pelos fatos narrados pelo fiscal.
Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Conforme bem exposto na decisão a quo, não houve presunção de dolo, ele foi
provado pelos fatos narrados no relatório fiscal, deste modo está correta a qualificação da multa
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo da
matéria preclusa, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 389
DF CARF MF
Original